Tribunal: STF
Processo: ADPF 1199
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, por meio da qual se impugna ato da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que determinou a retotalização dos votos no processo de apuração das eleições de 2022 para o cargo de deputado estadual, no qual se incluiu o deputado estadual Simão Pedro Chiovetti. 



    A decisão impugnada tem como fundamento a procedência de duas ações de investigação judicial eleitoral ajuizadas contra os integrantes da chapa de candidatos a Deputado Estadual do PROS e do PTB, nas quais foi apurada fraude à cota mínima de gênero em virtude do lançamento de candidaturas fictícias. 



    Narra o requerente que, frente à procedência de duas AIJE´s por fraude às cotas mínimas de gênero (AIJE nº 0608591-98.2022.6.26.0000 e 0608598- 90.2022.6.26.0000), foi determinada a retotalização de votos das eleições proporcionais do Estado de São Paulo de 2022.



    Em razão dessa medida, o Deputado Estadual Simão Pedro, representante do Partido dos Trabalhadores na ALESP, passou da condição de deputado estadual eleito e no exercício do cargo para a condição de suplente. 



    Expõe que os efeitos das sentenças proferidas nas ações de investigação judicial eleitoral 0608591-98.2022.6.26.0000 e 0608598-90.2022.6.26.0000 foram suspensos por decisão liminar nos nos autos da querela nullitatis nº 0600687-56.2024.6.26.0000 e ressalta que 



    “o objetivo da presente ação não se confunde com a “querela nullitatis nº 0600687-56.2024.6.26.0000”, uma vez que essa pleiteia “interpretação conforme o regramento constitucional do art. 20, §5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e da Súmula 73 do TSE”, enquanto a demanda supramencionada “[...] resultou na retirada de pauta do referendo da nova totalização — tem como objeto a inobservância do rito processual ocorrida nas AIJEs 0608591-98.2022.6.26.0000 e 0608598-90.2022.6.26.0000, o que implica na inexistência jurídica dos arestos”. 



    Acerca do cabimento do presente remédio constitucional, defende o requerente que o requisito de subsidiariedade foi devidamente preenchido, pois: 



    “[...] (i) não há recurso disposto pela Resolução TSE nº 23.699/2021 para o terceiro atingido pela decisão que determina a retotalização dos votos com alteração do resultado e (ii) igualmente não há previsão de insurgência adequada para o terceiro atingido pela decisão de retotalização tomada com base no art. 20, §5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, quando este sequer integrou a relação processual da ação que deu causa à anulação dos votos. ” (eDoc 1, pg. 5)



    Acerca da legitimidade processual, afirma: 



    “Por fim, resta evidente a legitimidade processual do partido político com representação no Congresso Nacional para o ajuizamento de ADPF, uma vez que o art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999 dispõe que os legitimados para o ajuizamento da arguição são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade.” (eDoc 1, pg. 6)



    O partido sustenta, ainda, que os atos decorrentes da AIJE nº 0608598-90.2022.6.26.0000da AIJE nº 0608591-98.2022.6.26.0000 são marcados por graves ilegalidades, uma vez que, em seu entendimento, ferem o art. 175, §§ 3º e 4º do Código Eleitoral; o art. 5º, XLV da CF/88; o art. 22, XIV da LC 64/90; o art. 20, §5º, da Resolução nº 23.609/2019, bem como a Súmula TSE nº 73.



    Nesse sentido, aduz:



    “[...] há clara violação ao art. 175, §§ 3º e 4º do Código Eleitoral. A primeira norma mencionada prescreve que serão nulos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrado. Todavia, o § 4º do art. 175 do CE traz ressalva e preceitua que ‘O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro’. 



    E essa é a situação do caso concreto, vez que somente em meados de 2024 sobrevieram as decisões judiciais nas respectivas AIJEs.” (eDoc 1, Pg. 9)



    Ademais, suscita violação ao art. 5º, XLV da CF/88, pois “o afetado pela medida não foi parte nos processos e não tem qualquer responsabilidade por qualquer tipo de ilícito, o que viola inclusive o princípio constitucional intranscendência ou da personalidade da pena” (eDoc 1, Pg. 9)



    Afirma que foi conferido à sentença das AIJEs um “efeito rescisório”, em violação direta ao art. 22, XIV da LC 64/90: 



    “Com o máximo respeito, não se poderia atribuir à sentença de procedência de uma AIJE - que é apta apenas a despertar as consequências jurídicas do art. 22, XIV da LC 64/90 -, um efeito verdadeiramente rescisório da sentença que deferiu os DRAPs dos partidos (PROS e PTB) para o cargo de Deputado Estadual de São Paulo nas eleições de 2024. 



    Do mesmo modo, não está contemplado no alcance do art. 22, XIV da LC 64/90 a determinação de nulidade dos votos, notadamente em razão da já referida incidência do art. 175, § 4º do Código Eleitoral” (eDoc 1, Pg. 11)



    Defende que a decisão que resultou na retotalização dos votos realizou julgamento extra ou ultra petita. Nesses termos, articula que: 



    “Tais pedidos de nulidade do DRAP e das votações dos candidatos de tais partidos nas eleições para Deputado Estadual não constaram da petição inicial, não se podendo executar providência que representa violação ao princípio da congruência/adstrição e que realiza julgamento extra ou ultra petita incompatível com o sistema processual regido pela inércia da jurisdição.” (eDoc 1, pg. 12) 



    Aponta violação ao princípio do contraditório ou exercício de defesa e da anterioridade: 



    “A procedência das ações de investigação, é claro, deve implicar em rigorosos efeitos para aqueles que concorreram para os ilícitos de modo a perverter a exigência da norma de cota mínima de gênero. Contudo, não é possível que o resultado da retotalização simplesmente retire — sem qualquer oportunidade de contraditório ou exercício de defesa, e sem mesmo um processo judicial que tenha sido integrado pelo parlamentar Simão Pedro Chiovetti — o mandato de um Deputado Estadual em pleno exercício.” (eDoc 1, Pg. 21)



    [...]



    “Ademais, não se pode olvidar, na espécie, da incidência do princípio da anterioridade. É dizer, não se pode criar regras para incidir sobre fato já consumado. 



    Ora, se não cabe aplicação de lei posterior à fato acabado, com maior razão não há de incidir o entendimento firmado em torno da Súmula 73 do TSE, editada em 03/06/2024, para retroagir ao processo eleitoral realizado em 02 de outubro de 2022.” (eDoc 1, Pg. 22)



    Por fim, retoma também os preceitos fundamentais da segurança jurídica, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, obtempera que 



    “[...] deve ser dada interpretação conforme os preceitos fundamentais da segurança jurídica, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana ao dispositivo do art. 20, §5º, da Resolução nº 23.609/2019, bem como à Súmula TSE nº 73, de modo que não seja aplicada a retotalização (item “c” da Súmula TSE nº 73) nos casos em que este ato implicar no atingimento da esfera de direitos de parlamentar e agremiação partidária que não concorreram para o ilícito e não tiveram oportunidade de se manifestar nos autos da ação de investigação judicial eleitoral que entendeu pela ocorrência de fraude à conta de gênero por meio de candidaturas fictícias.”(eDoc 1, Pg. 22)



    Diante do exposto, requer-se a intimação da Autoridade arguida, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.882/1999, bem como a posterior remessa dos autos para a Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma. 



    No mérito, busca-se a “interpretação conforme a Constituição Federal do art. 20, §5º, da Resolução 23.609/2019, bem como da Súmula n.º 73 do TSE para vedar a retotalização de votos que implique na perda de mandato de eleitos que (a) não concorreram para a fraude que ensejou a anulação dos votos, (b) não foram beneficiados pelo ilícito, (c) não integraram a relação processual na ação que apurou e julgou a burla à conta mínima de gênero e (d) não tiveram oportunidade de manifestação na ação que ensejou o decreto de nulidade, tudo conforme o art. 5º, incisos LIV e XXXVI da CF.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), introduzida no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº. 03/93, está prevista no art. 102, § 1º do Texto Constitucional e representa uma das formas de exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Regulada pela Lei nº. 9.882/99, tem como principal objetivo a garantia da supremacia constitucional e da segurança jurídica.



    Na presente arguição,o requerente questiona decisões do Tribunal Regional de São Paulo (TRE/SP), ambas em sede de investigação judicial eleitoral (AIJE), nas quais foi assentada a prática de fraude às cotas de gênero nas eleições proporcionais no Estado de São Paulo, o que resultou na invalidação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) em relação a candidaturas a deputado estadual; bem como na nulidade dos votos conferidos às mencionadas agremiações para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 e, por fim, na aplicação da sanção de inelegibilidade às pessoas responsáveis pelo ilícito para as eleições que se realizarem nos oito (8) anos subsequentes às eleições gerais de 2022, na forma do artigo 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990.



    Por conseguinte, uma vez retotalizados os votos naquela circunscrição eleitoral, o Deputado Estadual Simão Pedro, representante do Partido dos Trabalhadores na ALESP, passou da condição de deputado estadual eleito para a condição de suplente.



     Ressalte-se, inicialmente, que esta Corte Constitucional admite a impugnação de decisões judiciais por meio de ADPF desde que não transitadas em julgado. Esse é o entendimento perfilhado na ADPF 249-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão de julgamento foi ementado nos seguintes termos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – INOBSERVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTE – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’ – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF – AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF – FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (destaquei). 



    No presente caso, verifica-se que a parte requerente pretende desconstituir as decisões da Justiça Eleitoral já contestadas em sede de Querela Nullitatis, conforme afirmado na petição inicial. Nesse contexto, a presente arguição não se mostra cabível, já que este instituto de controle concentrado não tem essa função. Veja-se o entendimento dessa Corte:



    “5. Com efeito, certo é que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é de natureza nitidamente abstrata. Natureza resultante, inclusive, da própria legitimação ativa de que trata o inciso I do art. 2º da Lei 9.882/1999. Daí constituir-se em via processualmente acanhada e excepcional de controle de atos do Poder Público. Pelo que não se pode admitir seu conhecimento sem que sejam bem observados os respectivos pressupostos legais. Tanto é assim que este Supremo Tribunal Federal vem negando seguimento às argüições ajuizadas como sucedâneo recursal ou de ação rescisória (ADPFs 18 e 83).” (ADPF 224/DF, Relator: Min. AYRES BRITTO. Julgamento: 18/04/2011).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO. COISA JULGADA. NORMAS QUE PERDERAM SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O presente caso objetiva a desconstituição de decisões judiciais, dentre as quais muitas já transitadas em julgado, que aplicaram índice de reajuste coletivo de trabalho definido pelos Decretos Municipais 7.153/1985, 7.182/1985, 7.183/1985, 7.251/1985, 7.144/1985, 7.809/1988 e 7.853/1988, bem como pela Lei Municipal 6.090/86, todos do Município de Fortaleza/CE. Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem como função desconstituir coisa julgada. II - A argüição de descumprimento de preceito fundamental é regida pelo princípio da subsidiariedade a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado. III - A ação tem como objeto normas que não se encontram mais em vigência. A ofensa à Constituição Federal, consubstanciada na vinculação da remuneração ao salário mínimo, não persiste nas normas que estão atualmente em vigência. IV - Precedentes. V - A admissão da presente ação afrontaria o princípio da segurança jurídica. VI - Agravo regimental improvido.” (ADPF 134 AgR-terceiro/CE. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 03/06/2009. Tribunal Pleno) 



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O acordo coletivo de trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as categorias de servidores estatutários do Município de Vitória. 2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF cumprir uma função substitutiva de embargos à execução. 3. Argüição não conhecida.” (ADPF 83/ES. Relator: Min. CARLOS BRITTO. Julgamento: 24/04/2008. Tribunal Pleno) 



    Outrossim, ainda que fosse possível superar o óbice acima referido, observo que, para o ajuizamento e a admissão de uma ADPF devem estar vinculados à solução de uma controvérsia e não à uma proteção judicial efetiva de uma situação singular, que é o que acontece na presente arguição, uma vez que se pretende resguardar a situação individual de um dos deputados estaduais que passou da condição de eleito para a de suplente.



    Registre-se, a propósito, que as decisões do TRE/SP que julgaram procedentes as investigações judiciais em virtude da fraude à cota de gênero poderiam ter sido contestadas por outros meios processuais, o que afasta, na espécie, o requisito da subsidiariedade, essencial ao conhecimento da ADPF. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 390 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08-08-2017).



    Na ADPF 101, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte decidiu pelo cabimento daquela ação, ao argumento de que “[m]ultiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade.”



    Ressalte-se, por fim, ainda que superada a barreira da admissibilidade desta arguição, que esta Suprema Corte já considerou legítimas as consequências oriundas da fraude às cotas de gênero, no julgamento da ADI n. 6338, da relatoria da Min. Rosa Weber, na qual se conferiu interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, inclusive a cassação do registro ou do diploma de todos que dela se beneficiaram. Transcrevo a ementa do aludido precedente:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente. (ADI 6338, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 07-06-2023).



     



    Por todo o exposto, não conheço desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente